Tribunal: CARF
Processo: 11080.911704/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.911704/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.481 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
LINCK MAQUINAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL - SALDO
NEGATIVO
-
PRAZO
PARA
PLEITEAR
A
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
O prazo prescricional para restituição/compensação de saldo negativo de
CSLL, apurado anualmente, extingue-se após o transcurso do período de cinco
anos, contados a partir do 1o dia do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração, momento a partir do
qual já era possível ao contribuinte buscar a recuperação do que fora pago a
maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 04-49.664 da 2a Turma da
DRJ/CGE que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório referente ao Saldo negativo de IRPJ, do ano-
calendário 2005 demonstrado no PER/DCOMP no 32400.82798.121107.1.7.02-0006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.911704/2012-25
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.481 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911704/2012-25

Não foi homologado o valor de R$79.353,95. O Valor do crédito tributário
envolvido é de R$55.474,01.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:

Segundo a DRJ, a ora recorrente questionou, exclusivamente, a não homologação
da DCOMP no 31054.90168.200711.1.7.02-6226 para aproveitar o crédito apurado no
PER/DCOMP no 32400.82798.121107.1.7.02-0006, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2005.
A referida DCOMP foi apresentada em 20/07/2011, portanto, após o prazo de 5
anos, consoante o art. 168, do Código Tributário Nacional – CTN.
Cientificada em 03/09/2019 (fl.47), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 02/10/2019 (fl. 50).
Em seu RV, a recorrente alegou que:
No PER/DCOMP n° 31054.90168.200711.1.7.02-6226 (doc. 04), de
20/07/2011, a Recorrente retificou o PER/DCOMP no 02339.69192.220311.1.3.02-
9506 (doc. 03), de 22/03/2011, sem alteração no valor do crédito, mas apenas para
corrigir o código dos débitos compensados, pois, por equívoco formal, havia trocado
os códigos do IRPJ e da CSLL, passando a representar corretamente os débitos
compensados, quais sejam: código 2362-01 (IRPJ – PJ em geral obrigada ao lucro
real/Estimativa mensal), com vencimento em 31/01/2011, no valor total de R$
48.193,54; e código 2484- 01 (CSLL – PJ em geral que apura o IRPJ pelo lucro real /
Estimativa mensal), com vencimento em 31/01/2011, no valor total de R$ 17.454.38.
Entende que o prazo de 5 anos deva ser contado da data da transmissão da DIPJ:
A transmissão da DIPJ é elemento obrigatório para possibilitar a apuração do
saldo negativo de IRPJ e da CSLL. Isto é, anteriormente à entrega da DIPJ, não se
considera como líquido e certo o saldo negativo do IRPJ ou da CSLL apurados na
declaração.
O inciso II do § 1o do art. 6°, da Lei n° 9.430/96, com redação vigente à época
do ano-calendário em que entregue a DIPJ/2006 (antes da Lei no 12.844, de 2013),
expunha a obrigatoriedade de ser entregue em primeiro lugar a declaração de
rendimentos (DIPJ), para somente após ser possível a compensação dos saldos
negativos do IRPJ ou da CSLL.
Cita decisões deste CARF, do extinto Conselho de Contribuintes e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, a seu favor.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.481 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911704/2012-25

Aduz ter havido aparente contradição entre as decisões, ou seja, no despacho
decisório restou reconhecido que a transmissão do PER/DCOMP original foi efetuada dentro do
prazo de 05 (cinco) anos, nos seguintes termos:
PER/DCOMP transmitidos após o prazo legal
Embora o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito tenha sido transmitido
dentro do prazo de cinco anos, contado da data de apuração do saldo negativo, houve
transmissão de outros PER/DCOMP relativos ao mesmo crédito para os quais, na data
de sua transmissão, já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em
função do decurso do prazo legal.
Ou seja, o entendimento da Autoridade Fiscal é pela higidez da transmissão da
PER/DCOMP original (22/03/2011), considerando a data de apuração do saldo
negativo (transmissão da DIPJ em 29/06/2006).
A não-homologação se deu tão somente pelo fato de que, no entendimento da
Autoridade Fiscal, a PER/DCOMP retificadora n° 31054.90168.200711.1.7.02-6226,
transmitida em 20/07/2011, teria sido transmitida fora do prazo decadencial contado a
partir da apuração do saldo negativo de IRPJ (29/06/2006). Conforme se abordou no
item II.1 acima, o PER/DCOMP retificador não altera ou desloca o prazo relativo ao
PER/DCOMP original, uma vez que não alterou qualquer informação em
desconformidade com o que dispunha a Instrução Normativa RFB n° 900/2008,
vigente à época da transmissão do PER/DCOMP.
Assim, o acórdão não tratou expressamente da questão envolvendo o PER/DOMP
retificador, mas, apenas considerou decaído o direito à compensação.
Segue:
Enquanto (i) o despacho decisório não homologa a compensação por força da
alegada decadência quando da transmissão da PER/DCOMP Retificadora, (ii) o
acórdão proferido parte da premissa de que a própria PER/DCOMP Original já estaria
com o direito ao crédito decaído. Em última análise, as decisões divergem sobre qual
seria o termo inicial para a contagem do prazo decadencial para a compensação do
saldo negativo de IRPJ (despacho decisório – data da entrega da DIPJ – acórdão n°
04.49.664 – 01°/01).
Por fim, alega a possibilidade apresentação de provas após a impugnação e cita
decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, para justificar a apresentação da DIPJ,
transmitida em 2006, para que seja aferida a tempestividade da compensação.
Requer:
Por todo o exposto, restando evidenciado que as exigências mantidas pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS não
podem prosperar, a Recorrente, confiante no elevado conhecimento da legislação
tributária e no senso de Justiça Tributária dos membros dessa Colenda Turma, requer
seja provido o Recurso Voluntário, e reformada a decisão de primeira instância
administrativa, aos efeitos de que seja integralmente HOMOLOGADA a compensação
declarada nos PER/DCOMP no 02339.69192.220311.1.3.02-9506 (Original) e n°
31054.90168.200711.1.7.02-6226
(Retificador)
e,
por
consequência,
sejam
CANCELADOS os correspondentes débitos integrantes do presente processo
administrativo, assim como os respectivos acréscimos legais (multa e juros), nos
termos de toda a fundamentação expendida.
É o relatório.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.481 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911704/2012-25

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
O cerne da lide reside no fato de a DRJ ter entendido, assim como a DRF, que a
compensação do saldo negativo, apurado no ano-calendário de 2005, deu-se após ter ocorrido o
período prescricional de 5 anos, previsto no artigo 168, do CTN:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
O artigo 165, inciso I, do CTN, assim dispõe:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
Vê-se que, ao caso, aplica-se o artigo 165, inciso I, do CTN. Resta a análise do
termo inicial da contagem do prazo. A formação do crédito ocorre, no caso de saldo negativo,
por conta de antecipações de pagamento (estimativas mensais, IRRF e compensações) em valor
superior ao devido no fim do ano-calendário, ou seja, 31/12, quando do cálculo do ajuste anual.
A diferença, se positiva, deve ser recolhida nos termos do artigo 5o da Lei
9.430/96:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do período de
apuração.
§ 1o À opção da pessoa jurídica, o imposto devido poderá ser pago em até três quotas
mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no último dia útil dos três meses subsequentes ao
de encerramento do período de apuração a que corresponder.
Se negativa, consoante o art. 6o poderá ser compensada nos termos do art. 74, da
mesma Lei. O Ato Declaratório SRF 3/200, dispõe que:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto no § 4o do art. 39 da Lei No 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos
arts. 1o e 6o da Lei No 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei No 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, declara que os saldos negativos do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
apurados anualmente, poderão ser restituídos ou compensados com o imposto de
renda ou a contribuição social sobre o lucro líquido devidos a partir do mês de
janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de
apuração, acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados
a partir do mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o mês
anterior ao da restituição ou compensação e de um por cento relativamente ao mês em
que estiver sendo efetuada. (grifei)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.481 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911704/2012-25

Assim, não parece restar dúvidas de que o prazo para a compensação e/ou
repetição do indébito de saldo negativo começa a contar a partir de 1o de janeiro seguinte ao ano-
calendário em que apurado.
Recentemente, a CSRF decidiu nesta linha, conforme se observa do acórdão
(decisão unânime):
Processo no 10880.909144/2006-12
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9101-004.875 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 02 de junho de 2020
Recorrente FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ. PRAZO PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
As antecipações convertem-se em pagamento extintivo do crédito tributário no
encerramento do período de apuração, momento a partir do qual, se superiores ao
tributo ou contribuição incidente sobre o lucro apurado, constituem indébito tributário
passível de restituição ou compensação. O prazo prescricional para
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ, apurado anualmente, extingue-se
após o transcurso do período de cinco anos, contados a partir do 1o dia do mês de
janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do respectivo período
de apuração, momento a partir do qual já era possível ao contribuinte buscar a
recuperação do que fora pago a maior. (grifei).
No mesmo sentido, temos: o acórdão 9101-003.987, de 18 de janeiro de 2019:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2001
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO. INICIO DE CONTAGEM DO
PRAZO. ANO-CALENDÁRIO 2001. VIGÊNCIA DA IN 210/01.
As antecipações são convertidas em pagamento extintivo do crédito tributário no
momento do encerramento do período de apuração do imposto o que se dá em 31 de
dezembro no caso de apuração do Lucro Real Anual. O prazo prescricional para
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL, apurado anualmente,
extingue-se após o transcurso do período de cinco anos, contados a partir do 1o dia do
mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do respectivo
período de apuração, momento a partir do qual já era possível ao contribuinte buscar a
recuperação do que fora pago a maior.
Portanto, entendo que, no caso, prevalece o inciso I, ao art. 165, do CTN. Assim,
a DCOMP original (não a retificadora) foi transmitida em 22/03/2011, portanto, mais que 5 anos
após a apuração do saldo negativo em 31/12/2005.
Para finalizar, não entendo ter havido aparente contradição, como afirmado pela
recorrente, entre o despacho decisório e a decisão da DRJ pelo fato de ter sido mencionada
apenas a DCOMP retificadora, posto que não poderia ser diferente já que esta retifica e substitui
a original, nos termos das normas já citadas pela recorrente.
Além do mais, é dever da autoridade certificar-se da certeza e liquidez do crédito
tributário, nos termos do art. 170 do CTN e foi exatamente o que a DRJ fez, nada inovando, no
caso.
Pelas razões expostas, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.481 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911704/2012-25

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital